Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742784-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SOLANGE ADORNELAS DE ARAUJO BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 42304731), com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Réu ante a decisão proferida em ação revisional de contrato bancário n. 0729813-90.2022.8.07.0001, que deferiu parcial tutela antecipada à Agravada para que fossem limitados os descontos em conta corrente. Transcrevo a decisão agravada (ID 42304747): A autora requer, em tutela de urgência, que a ré limite os descontos em sua folha de pagamento e conta corrente a 30% dos seus rendimentos líquidos. Em primeiro lugar, cumpre anotar que, da relação apresentada pela autora (ID 133416535), devem ser excluídas as operações relativas à antecipação de férias e antecipação de décimo terceiro salário. Isto porque tais débitos, como o próprio nome indica, são garantidos por verbas que excedem o salário mensal que é creditado. Assim, o seu pagamento não compromete os rendimentos recebidos na normalidade. Em segundo lugar, em que pese as assertivas da autora, é certo que ela já se utilizou da via judicial para limitar os descontos relativos aos empréstimos realizados, demonstrando, assim, elementos indiciários de que encontra-se contribuindo para a sua atual situação financeira, pois é maior e capaz, ciente da renda que percebe, das obrigações assumidas e das consequências do inadimplemento. Em terceiro lugar, pelos extratos anexados nos autos (ID 133416532 e 140420667 - Pág. 6/7), verifica-se que os descontos realizados em folha de pagamento são de aproximadamente 27,71% (R$ 1.864,82 ) da margem consignável da autora (R$ 2.018,44), considerando-se sua renda sem os descontos obrigatórios e sem a incidência do adicional de férias (renda líquida R$ 6.728,16). Assim, os descontos realizados em folha de pagamento estão dentro dos limites previsto do art. 116 da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Em quarto lugar, em relação aos descontos efetuadas em conta corrente (ID 133416534), o valor total das parcelas indicadas pela autora e ré é de R$1.812,54 (ID 133416532 e 140420667 - Pág. 6/7), sendo que o valor de R$6.535,49 corresponde ao saldo devedor pela utilização do cheque especial pela parte ao logo da relação contratual entre as partes. De toda forma, é certo que a ré também contribuiu, no caso concreto, para a situação atual, pois como responsável pela concessão dos créditos, tinha plena ciência de que os descontos em folha e em conta corrente alcançariam montante excessivo, prejudicando a subsistência da consumidora, com perigo de dano. Para tanto deve ser observado, inclusive, o valor do salário mínimo estabelecido na Constituição Federal. Não há, contudo, que se falar em suspensão de pagamento, mas, sim, de propiciar a continuidade do pagamento dos débitos, garantindo, contudo, o mínimo para sua subsistência. Assim, presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, mas sopesando a responsabilidade de ambas as partes, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que a ré limite exclusivamente, os descontos em conta corrente (excluídos os relativos à antecipação de férias e antecipação de décimo terceiro salário) à 50% dos descontos dos rendimentos líquidos da autora (excluídos os descontos obrigatórios), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (cinco mil reais) para cada desconto acima do limite indicado. Os empréstimos consignados em folha de pagamento permanecem da forma como contratados. Intime-se pessoalmente, via PJe, para cumprimento da decisão no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, designe-se audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do CPC, a ser realizada no NUVIMEC. Advirto as partes que devem buscar a realização de um plano de pagamento de forma conjunta, a fim de dar maior efetividade a relação negocial entre as partes. Alega o Agravante que: (i) a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ, segundo o qual os descontos em conta corrente não seguem o rito da lei que limita os descontos para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento; (ii) aduz que a súmula 603 do STJ foi cancelada; (iii) menciona o Tema 1.085 do STJ, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento; (iv) aduz que a jurisprudência pátria, apesar da discussão quanto à limitação dos descontos em conta corrente – que não possui previsão legal – é uníssona em repelir a referida limitação, se o superendividamento é proposital e contraído de má-fé, como é o caso dos autos; (v) alega que para ser considerado superendividado, o indivíduo deve ser, pessoa física, consumidor (não pode decorrer de atividade profissional), de boa-fé (requisito essencial) e ter o passivo maior que o ativo, onde a impossibilidade de pagamento deve ser manifesta, visto que a falta de liquidez momentânea não caracteriza o superendividamento; (vi) aduz que o caso da Agravada é de superendividamento ativo consciente, ou seja, contraiu dívidas de má-fé. Pleiteia: a) a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão da r. decisão do MM Juiz a quo (ID 144073648); b) no julgamento do mérito do presente recurso, requer-se a Vossas Excelências, diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante que o presente Agravo de Instrumento seja provido para reformar a decisão interlocutória ID 144073648, reconhecendo a legalidade do entabulamento de contratos de empréstimo com descontos na conta corrente para liquidar as prestações de tal entabulamento financeiro, não se aplicando o limite previsto para os descontos na modalidade consignado. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 42304746). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Conforme salientado na decisão agravada, o Juízo a quo está ciente de que a Agravada já utilizou a via judicial para limitar os descontos relativos aos empréstimos realizados, o que gera indícios de que está contribuindo para a sua atual situação financeira. No entanto, o presente momento processual é muito incipiente para concluir pela má-fé da Agravada, ou, nas palavras do Agravante, para concluir que a Agravada é uma superendividada ativa consciente. De outro lado, ainda que a Agravada esteja contribuindo para sua situação de superendividada, verifica-se em seu contracheque que há seis descontos de empréstimos concedidos pelo Agravante a despeito do pouco lastro financeiro da consumidora, o que demonstra, em princípio, que este está agindo em descompasso com os direitos do consumidor recentemente acrescidos pela Lei 14.181/2021 (art. 6o, XI e XII, do CDC): XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; Não se olvida do Tema 1.085 do STJ. No entanto, nesta fase de cognição sumária, deve-se preservar o mínimo para a subsistência da Agravada até que o caso seja analisado de forma mais detida na instância de origem. É cediço, ainda, que não há limitação legal para empréstimos com desconto em conta corrente, mas, por outro lado, deve ser observada a noção de crédito responsável fortemente insculpida na já citada Lei 14.181/2021. A parte Agravante, Banco de Brasília S/A, invoca a ausência de boa-fé da Agravada pelo fato de contrair empréstimos sem saldo suficiente para honrá-los, mas não observa que, sob o prisma do fornecedor, também concedeu os empréstimos sem atentar para o fato de que a consumidora já estava com a remuneração assaz comprometida, o que era facilmente aferível pelo extrato bancário da conta que a Agravada possui no Banco Agravante. Frise-se que não significa que a Agravada está exonerada do pagamento dos empréstimos pactuados, mas tão somente que, a título de cautela, é possível limitar o percentual dos descontos até que as partes busquem um plano de pagamento ou que, a depender da dilação probatória, outra decisão seja proferida com esteio em cognição exauriente. Na inicial da Agravada, ela manifesta seu interesse na autocomposição, o que, no caso em tela, está em consonância com o art. 104-A do CDC, que disciplina a conciliação no superendividamento. Assim, não se trata de afastar a aplicação do Tema 1.085 do STJ, mas sim de conciliá-lo com as normas incluídas no CDC pela Lei 14.181/2021, ao menos em fase de cognição sumária e antes da audiência de conciliação já designada pelo Juízo a quo. A probabilidade de provimento do recurso, portanto, apesar de haver respaldo no Tema 1.085 do STJ, fica enfraquecida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor supra citados. O perigo de dano, por sua vez, está mais evidente na situação da Agravada, que se encontra com os rendimentos integralmente comprometidos, consoante extrato bancário juntado à inicial. Quanto ao Banco, conforme já salientado, não se trata de privá-lo do recebimento do crédito, mas sim de limitar parcialmente os descontos até que o caso seja mais fartamente debatido perante o Juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência, diante do não preenchimento dos requisitos legais cumulativos. Intime-se a Agravada para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022 15:14:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador